Tribunal: TJMT
Processo: 1002906-44.2020.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002906-44.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO - CPF: 941.172.411-68 (EMBARGANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO
,
contra o
acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da autora, ora embargante.

A embargante alega a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, ao argumento de que, diferentemente da fundamentação da decisão colegiada, houve requerimento de anuência para a baixa do protesto, considerando que a retirada da restrição só foi efetivada mediante ordem judicial, o que revelaria inércia e revestiria de ilicitude a atuação da instituição financeira, determinando a procedência do pedido de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Alegando a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, a embargante pretende ver revisitada a questão atinente à responsabilidade pela baixa do protesto, para fins de indenização por danos morais.

Pois bem.

Em primeiro lugar, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou de maneira suficiente o tópico atinente à obrigação de solicitar a baixa do protesto; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

A decisão impugnada
foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Por outro lado, a contradição sanável pela via eleita pela recorrente é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, a exemplo da tese mais favorável aos interesses do litigante e a interpretação que a parte entende mais adequada ao arcabouço probatório produzido nos autos.

Também não se vislumbra a alegada obscuridade, tendo em vista que a redação decisória foi clara, apontando com precisão os fundamentos de fato e de direito que embasaram o decreto de improcedência dos pedidos iniciais.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021